Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-42.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO INDÉBITO DEVIDO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 176,28. Em suas razões, alega que a cobrança foi indevida e que a restituição deve ocorrer de forma dobrada. Acrescenta que se sentiu desrespeitada com a cobrança indevida, razão pela qual entende fazer jus à reparação pelos danos morais sofridos. Pugna pela reforma da sentença e pelo provimento do recurso.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47754450). Isento de preparo ante a gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência financeira da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 47754454).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. Restou demonstrada nos autos a cobrança indevida por serviço de TV a cabo não contratado. Nesse passo, o engano justificável é a única alternativa legal para eximir o fornecedor da sanção civil da repetição do indébito em dobro do valor pago pelo consumidor de forma indevida, a teor do que dispõe o art. 42 do CDC. Dessa forma, caberia ao fornecedor comprovar o engano justificável na cobrança da dívida, única defesa apta a afastar a sanção civil. A ausência de dolo, má-fé ou culpa não é suficiente para eximir o fornecedor de devolver em dobro o valor indevidamente cobrado. No caso dos autos, não restou comprovado o erro justificável por parte da recorrida, razão pela qual a repetição do indébito deve se dar da forma dobrada, consoante o art. 42 do CDC.
5. Já com relação aos danos morais, sem razão a recorrente. Os fatos narrados, embora tragam aborrecimento, são transtornos do dia a dia que qualquer pessoa que viva em sociedade está sujeita a passar. A cobrança indevida, sem inclusão do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes ou outros fatos extraordinários capazes de violar direitos da personalidade, não é apta a gerar indenização por danos morais. Neste sentido, cito o precedente: Acórdão 1380811, 07060663320218070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 352,56 (trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) a título de repetição do indébito, corrigido monetariamente pelo INCP a partir do desembolso e com juros legais a partir da citação. Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.